Tribunal: TJDFT
Processo: 0707841-51.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO DANO MATEIRAL E MORAL. ATUAÇÃO ADVOGADO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. AUSÊNCIA REGISTRO GARANTIA. INDENIZAÇÃO. SENTENÇA ULTRA PETITA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. PREJUDICIAL REJEITADA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE DIREITOS E COTAS EMPRESARIAIS. GARANTIA. IMÓVEL. NECESSIDADE REGISTRO. FALTA DE INFORMAÇÃO AO CLIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL ADVOGADO. VALOR DO BEM PRETENDIDO EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. RESTITUIÇÃO PARCIAL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECEBIDOS. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. É certo que o C. Superior Tribunal de Justiça já assentou que “em caso de responsabilidade de profissionais da advocacia por condutas apontadas como negligentes, e diante do aspecto relativo à incerteza da vantagem não experimentada, as demandas que invocam a teoria da "perda de uma chance" devem ser solucionadas a partir de detida análise acerca das reais possibilidades de êxito do postulante, eventualmente perdidas em razão da desídia do causídico”, bem como que “o fato de o advogado ter perdido o prazo para contestar ou interpor recurso - como no caso em apreço -, não enseja sua automática responsabilização civil com base na teoria da perda de uma chance, fazendo-se absolutamente necessária a ponderação acerca da probabilidade - que se supõe real - que a parte teria de se sagrar vitoriosa ou de ter a sua pretensão atendida” (REsp 993.936/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe 23/04/2012).

2. Não obstante a perda do prazo para a oferta de contestação em autos diversos, a interposição de recurso de apelação pelo advogado proporcionou o exame das alegações de seu cliente pelo Colegiado em sede recursal, com a confirmação da condenação da parte em pagamento de indenização por dano moral, o que afasta a responsabilidade civil do advogado em face da ausência de configuração da perda de uma chance (perte d’une chance).

3. Em interpretação lógico-sistemática do pedido de indenização referente à alegada atuação desidiosa do advogado que não procedeu ao registro na matrícula do imóvel ofertado como garantia em contrato de venda de cotas empresariais, o que ensejou à parte prejuízo com a venda do imóvel a Terceiro, e levando em consideração os brocardos da mihi factum dabo tibi ius (dá-me os fatos que te darei o direito) e iura novit cúria ( o juiz é quem conhece o direito), não configura julgamento ultra petita o reconhecimento do Juiz da perda de uma chance se a pretensão autoral era de indenização por danos materiais de forma ampla.

4. Não se trata de ação de prestação de contas pelas quantias recebidas pelo advogado de seu cliente, mas de indenização em razão de alegado inadimplemento de prestação de serviço advocatício contratado para o registro na matrícula de imóvel ofertado como garantia em contrato de compra e venda de direitos e cotas empresariais, o que, à falta de previsão legal específica, atrai a incidência do prazo decenal previsto no Art. 205 do Código Civil. Prejudicial de prescrição rejeitada.

5. Embora não haja previsão expressa no Contrato de Compra e Venda de Direitos e Cotas Empresariais de atribuição de responsabilidade ao advogado para registro da garantia na matrícula do imóvel, certo é que a relação de confiança e a legítima expectativa do cliente de que seus interesses estariam sendo zelosamente cuidados por seu mandatário exigem que, ao menos, a parte tenha sido informada por seu causídico quanto à necessidade de registro da referida garantia, de forma a afastar a sua responsabilidade civil pela má execução da prestação do serviço advocatício, o que não foi feito.

6. O dano causado pela perda de uma chance corresponde à perda em si considerada – possibilidade de êxito na excussão do imóvel dado em garantia em Juízo – e não ao valor do bem pretendido em Juízo, sobretudo se não restou subtraída da parte a possibilidade de satisfação de seu crédito por outros meios.

7. É orientação assente do C. Superior Tribunal de Justiça “que o Código de Defesa do Consumidor - CDC - não é aplicável às relações contratuais entre clientes e advogados, as quais são regidas pelo Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, aprovado pela Lei n. 8.906/94” (AgInt no REsp 1446090/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 27/03/2018).

8. A renúncia ao mandato antes da conclusão dos serviços advocatícios para os quais foi contratado enseja ao advogado o dever de devolver parcialmente os honorários recebidos em proporcionalidade com os serviços prestados.

9. A condenação do advogado em pagamento de indenização por perda de uma chance não afasta a de indenização a título de dano moral, sobretudo em caso que ultrapassa a esfera do simples inadimplemento contratual, uma vez que o estresse e a frustração ocasionados ao Cliente não configuram mero aborrecimento cotidiano, sendo merecedor de compensação pecuniária.

10. Não incorre em pena por litigância de má-fé a parte que exercita o seu direito ao duplo grau de jurisdição visando afastar sua derrota processual.

11. Segundo a ordem estabelecida no Art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

12. Apelação do Autor parcialmente provida

13. Apelação do Réu parcialmente provida.